Tribunal: TJPA
Processo: 0826249-17.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0826249-17.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SUSCITADO: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0826249-17.2025.8.14.0000

JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS NÃO CARACTERIZADOS. COMPETÊNCIA DA 2° VARA DE FAZENDA PÚBLICA.

I. Caso em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém (especializada em tutelas coletivas) em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital. A controvérsia origina-se em Ação de Indenização ajuizada por empresa privada em face do Estado do Pará e outros, visando reparação pecuniária por danos morais e lucros cessantes decorrentes de prejuízos causados pela realização do evento "Circuito Mangueirosa", após emenda à inicial que converteu a tutela cautelar antecedente (cujo objeto foi perdido) em ação principal indenizatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido estritamente indenizatório formulado individualmente pela empresa, após a perda do objeto da medida cautelar, configura tutela de direitos difusos ou coletivos capaz de atrair a competência privativa da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, ou se recai na competência comum das Varas de Fazenda.

III. Razões de decidir

3. A emenda à petição inicial que converteu a demanda cautelar em Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes conferiu à lide contornos estritamente individuais e patrimoniais.

4. O direito vindicado é divisível, personalíssimo e de titularidade exclusiva da autora, não irradiando efeitos jurídicos ou reflexos protetivos para a coletividade.

5. Afastada a natureza coletiva ou difusa da pretensão, afasta-se a competência especializada atribuída pelo art. 2º da Resolução nº 19/2016 do TJPA, recaindo a competência sobre a vara fazendária geral.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2ª Vara da Fazenda da Capital).

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 19/2016 do TJPA, arts. 1º e 2º.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital (Juízo Suscitado), tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém em face do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, tendo como objeto a definição do juízo competente para julgar o Processo nº 0810744-87.2024.8.14.0301, classificado como Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes (ajuizada inicialmente como Tutela Cautelar em Caráter Antecedente).

A controvérsia envolve demanda ajuizada por C E S Pinho Ltda. (restaurante Porto Ver o Rio) em face da Associação Cultural Amazônia Independente, do Estado do Pará e da Fundação Cultural do Município de Belém. Inicialmente, a autora pleiteou medida cautelar para impedir que a estrutura do evento "Circuito Mangueirosa" obstruísse o livre acesso ao seu estabelecimento comercial e ao Complexo Turístico Ver-o-Rio.

Após a realização do evento e a perda do objeto da cautelar, a inicial foi emendada, passando a veicular pedido principal estritamente indenizatório por danos morais e lucros cessantes, decorrentes dos prejuízos suportados pela empresa.

Inicialmente distribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, o magistrado se julgou incompetente para julgar a demanda, fundamentando que, pela grandiosidade do evento, a lide envolveria direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos que ultrapassam a esfera individual da autora. Pontuou, ainda, que o Juízo da 5ª Vara da Fazenda já havia reconhecido sua competência para apreciar processo com matéria idêntica ocorrido em ano anterior (Processo nº 0808928-07.2023.8.14.0301), motivo pela qual determinou a redistribuição do feito.

Redistribuídos os autos, o Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém apontou que a emenda à petição inicial alterou substancialmente a natureza da ação, que passou a ostentar caráter puramente indenizatório, visando a reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais de titularidade exclusiva e individual da empresa autora.

Argumentou que essa alteração descaracteriza a tutela coletiva, esvaziando a competência da vara especializada e devolvendo-a às demais Varas da Fazenda Pública. Sendo assim, suscitou o presente conflito de competência.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer opinando pela declaração de competência do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital (Juízo Suscitado), por entender que a demanda não versa sobre direito difuso ou coletivo, mas sim sobre interesses patrimoniais próprios e individuais da empresa autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O cerne da controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes (Processo nº 0810744-87.2024.8.14.0301), ajuizada por C E S Pinho Ltda. (restaurante Porto Ver o Rio) em face da Associação Cultural Amazônia Independente, do Estado do Pará e da Fundação Cultural do Município de Belém.

Como delineado nos autos, a demanda foi inicialmente proposta perante o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital (Suscitado), que declinou da competência sob o argumento de que a lide envolveria direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em virtude da grandiosidade do evento ("Circuito Mangueirosa"), bem como apontou suposta prevenção do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública por ter analisado processo com temática semelhante no ano anterior.

Redistribuídos os autos, o Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém (Suscitante) suscitou o presente conflito, fundamentando que a parte autora emendou a inicial após a perda do objeto da medida cautelar, alterando substancialmente a demanda para uma ação de caráter puramente indenizatório, visando a reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais de titularidade exclusiva e individual, o que descaracteriza a tutela coletiva e afasta a competência da vara especializada.

Passo a decidir.

Assiste razão ao Juízo Suscitante (5ª Vara da Fazenda Pública de Belém), devendo a competência ser firmada no Juízo Suscitado (2ª Vara da Fazenda da Capital).

A competência da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém é delimitada pela Resolução nº 19/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual lhe atribui a competência especializada e absoluta para processar e julgar feitos que envolvam a tutela de "Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos". O escopo da referida norma de organização judiciária é concentrar as demandas que transcendam a esfera estritamente individual, alcançando interesses de uma coletividade ou de um grupo de pessoas. Vejamos:

Art. 1º A Vara criada pelo art. 1º, II, da Lei Estadual nº 8.099, de 1º de janeiro de 2015, será denominada de 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital.

Art. 2º A nova Vara terá competência privativa para processar e julgar os feitos de interesse imediato e/ou mediato das fazendas públicas estadual e municipal e suas autarquias e fundações de direito público, em especial:

as ações civis públicas;

os mandados de segurança coletivos;

as ações populares;

as ações promovidas por sindicatos em favor de seus filiados;

as ações de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente.

Parágrafo único. As ações de improbidade administrativa serão distribuídas de forma alternada e igualitária com as demais varas fazendárias

No caso em apreço, embora a demanda tenha nascido como um pedido de tutela cautelar antecedente com vistas a impedir a obstrução do espaço público e do acesso ao estabelecimento comercial pelo evento "Circuito Mangueirosa", houve uma alteração substancial do objeto litigioso.

Com a efetiva realização do evento, a medida cautelar perdeu seu objeto e a empresa autora, valendo-se da faculdade processual, promoveu a emenda à petição inicial para formular o pedido principal, convertendo o feito em uma Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes.

A partir do momento em que a pretensão passou a consistir unicamente na busca por reparação financeira pelos prejuízos (lucros cessantes e danos à imagem) supostamente suportados no caixa da empresa C E S Pinho Ltda., a lide assumiu contornos estritamente individuais e patrimoniais. O direito vindicado é divisível, personalíssimo e de titularidade exclusiva da autora, não irradiando efeitos jurídicos ou reflexos protetivos para a coletividade de usuários do Complexo Turístico Ver-o-Rio. Consequentemente, não há que se falar em direito difuso ou coletivo capaz de atrair a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública.

Outrossim, não prospera o argumento do Juízo Suscitado quanto à eventual prevenção ou conexão com o Processo nº 0808928-07.2023.8.14.0301 (referente ao evento do ano de 2023). Como bem delineado pelo Juízo Suscitante, a ação anterior tratava de medida cautelar preventiva já extinta. Desaparecido o caráter acautelatório sobre a infraestrutura do evento e transmudada a presente demanda para a via indenizatória individual contra o Estado do Pará e demais réus, rompe-se qualquer liame jurídico que justifique a concentração dos processos sob a mesma jurisdição especializada.

Portanto, tratando-se de ação ordinária de indenização que possui o Estado do Pará e Fundação Pública Municipal no polo passivo, inserida na esfera dos interesses individuais e disponíveis da parte autora, a competência recai sobre a regra geral das Varas de Fazenda Pública, cabendo ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital o processamento e julgamento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do conflito negativo de competência e, no mérito, declaro competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital (Juízo Suscitado), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026